Tribunal: STF
Processo: HC 188078
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Graça/SP, nos autos da medida cautelar nº 1500122-20.2020.8.26.0201, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 5 de fevereiro de 2020, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, cabeça (furto simples), 329 (resistência) e 330 (desobediência) do Código Penal. Ressaltou que, após subtrair motocicleta, fugiu. Assentou tratar-se de reincidente. Concluiu imperiosa a custódia para evitar o cometimento de novas infrações, resguardar a instrução criminal, a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 590.875/SP, inadmitido pelo Relator. 
    Os impetrantes sustentam configurado excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 5 meses. Mencionam a crise de saúde pública que assola o País. Asseveram desnecessária a custódia.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Informações encaminhadas pelo Juízo demonstram haver sido recebida a denúncia, passando o processo-crime a tramitar com nº 1500121-35.2020.8.26.0201. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 14 de julho de 2020, revelou encontrar-se pendente de cumprimento o mandado de citação. 
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 5 de fevereiro de 2020, ou seja, há 5 meses e 9 dias. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada nos autos da medida cautelar nº 1500122-20.2020.8.26.0201, que após recebimento da denúncia passaram a tramitar sob o nº 1500121-35.2020.8.26.0201, da Segunda Vara da Comarca de Graça/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de julho 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator